Tribunal: STJ
Processo: 0820568-50.2020.8.10.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884305 - MA (2025/0092056-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDVAL SOUSA SOBRINHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: ERLLS MARTINS CAVALCANTI - MA005419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
DEMANDA
COLETIVA.
CONDIÇÃO
DE
ASSOCIADO
DO
SINDICATO
AUTOR
DA
AÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
ajuizado objetivando o autor o recebimento do crédito oriundo da sentença
coletiva proferida no processo n° 6542/2005, promovido pelo SINTSEP
/MA. Na sentença, julgou-se extinto o cumprimento de sentença , face à
ilegitimidade ativa do requerente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 22.019,34 (vinte e dois mil e
dezenove reais e trinta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA47635553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: e8d27113-ed9f-4cca-a494-9138011fb521

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam
os Ministros da SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual
de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze,
Teodoro Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Afrânio Vilela.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministro Francisco Falcão
Relator
Documento eletrônico VDA47635553 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 22/05/2025 16:05:29
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: e8d27113-ed9f-4cca-a494-9138011fb521

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2884305 - MA (2025/0092056-3)
RELATOR
: MINISTRO FRANCISCO FALCÃO
AGRAVANTE
: EDVAL SOUSA SOBRINHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR
: ERLLS MARTINS CAVALCANTI - MA005419
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE
DEMANDA
COLETIVA.
CONDIÇÃO
DE
ASSOCIADO
DO
SINDICATO
AUTOR
DA
AÇÃO.
NÃO
COMPROVAÇÃO.
ILEGITIMIDADE ATIVA. EXTINÇÃO. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL CONHECIDO. ÓBICES À ADMISSIBILIDADE DO
RECURSO ESPECIAL. PRETENSÃO DE REEXAME FÁTICO-
PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DO ENUNCIADO N. 7 DA SÚMULA DO
STJ. RECURSO ESPECIAL NÃO CONHECIDO.
I - Na origem, trata-se de cumprimento de sentença
ajuizado objetivando o autor o recebimento do crédito oriundo da sentença
coletiva proferida no processo n° 6542/2005, promovido pelo SINTSEP
/MA. Na sentença, julgou-se extinto o cumprimento de sentença , face à
ilegitimidade ativa do requerente. No Tribunal
, a sentença foi
a quo
mantida. O valor da causa foi fixado em R$ 22.019,34 (vinte e dois mil e
dezenove reais e trinta e quatro centavos).
II - Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os
autos ao Superior Tribunal de Justiça. O recurso especial não deve ser
conhecido.
III - Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador
não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes,
quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão”. A
prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 confirma a jurisprudência já
sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, “sendo dever do
julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra
Diva Malerbi (Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira
Seção, julgado em
, DJe
.
8/6/2016
15/6/2016
IV - Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de
origem analisou a controvérsia dos autos levando em consideração os fatos
Documento eletrônico VDA47130027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: e4ccab55-3447-4ffd-839d-3fb5a265ea70

e provas relacionados à matéria. Assim, para se chegar à conclusão diversa
seria necessário o reexame fático-probatório, o que é vedado pelo
enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de simples
reexame de provas não enseja recurso especial".
V - Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial não
conhecido.
RELATÓRIO
O recurso especial foi interposto no TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO
DO MARANHÃO contra acórdão com o seguinte resumo de ementa:
CONSTITUCIONAL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO
CLVEL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE DEMANDA COLETIVA. CONDIÇÃO
DE ASSOCIADO DO SINDICATO AUTOR DA AÇÃO. NÃO COMPROVAÇÃO.
QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO/SUBSTITUÍDO. INEXISTÊNCIA. LEGITIMIDADE
ATIVA PARA EXIGIR A OBRIGAÇÃO DE FAZER ENCARTADA NA SENTENÇA.
NÃO CONFIGURAÇÃO. EXTINÇÃO DO FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO
(ART. 485, VI, DO CPC). MANUTENÇÃO. NÃO PROVIMENTO. I - CONSOANTE
ENTENDIMENTO PACIFICADO DESTA CORTE DE JUSTIÇA, OSTENTANDO A
PARTE A CONDIÇÃO DE ASSOCIADO DE OUTRO SINDICATO QUE NÃO O
REFERIDO NA AÇÃO COLETIVA A QUAL SE PROPÕE O CUMPRIMENTO DO
JULGADO, NÃO DETÉM, PORTANTO, A QUALIDADE DE BENEFICIÁRIO
/SUBSTITUÍDO E CONSEQÜENTE LEGITIMIDADE ATIVA PARA EXIGIR A
OBRIGAÇÃO DE FAZER ENCARTADA NO DECISUM, DEVENDO SER MANTIDA
INALTERADA A SENTENÇA QUE COM RELAÇÃO A ELA, EXTINGUIU O FEITO,
SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, A TEOR DO REGRAMENTO INSERTO NO ART.
485, VI, DO CPC; II - HÁ QUE SER MANTIDA INALTERADA A DECISÃO QUE
NEGOU PROVIMENTO, DE PLANO, À APELAÇÃO INTERPOSTA PELO
AGRAVANTE,
PRESERVANDO
EM
SUA
TOTALIDADE
A
SENTENÇA
MONOCRÁTICA; III - AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
Após interposição de agravo em recurso especial, vieram os autos ao Superior
Tribunal de Justiça.
É o relatório.
VOTO
No recurso especial a parte recorrente alega, resumidamente:
Documento eletrônico VDA47130027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: e4ccab55-3447-4ffd-839d-3fb5a265ea70

In casu, houve decisão judicial reconhecendo de forma equivocada a ilegitimidade da
parte Exequente, com base na simples alegação de suposto pertencimento da Exequente à
categoria representada por sindicato diverso do autor da ação coletiva que se executa.
Ocorre que tal conclusão tomou como base premissa equivocada, declarando situação
diversa dos autos e, quando instado a se manifestar, quedou-se omisso, pois não teceu
qualquer comentário sobre a questão ou documentos suscitados, deixando a decisão em
flagrante estado de vício de fundamentação e negando a devida prestação jurisdicional.
A corte estadual não se pronunciou sobre a alegação de preclusão da aferição da
ilegitimidade.
Ressalte-se que os documentos e questões apontadas são indispensáveis para a
aferição de matéria de ordem pública - legitimidade ativa - cognoscíveis em qualquer grau
de jurisdição, inclusive de ofício, revelando dupla deficiência da atividade judicante, posto
que não se pronunciou nem de ofício e nem após direta provocação pelo instrumento
recursal cabível.
Nestas situações, é firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça pelo
cabimento de Recurso Especial pela violação dos arts. 1.022, II c/c art. 489, §1°, IV, ambos
do CPC e transcritos abaixo:
[...]
É flagrante a omissão do órgão julgador, pois em nenhum momento enfrento as
questões e documentos apontados, sequer para declarar sua imprestabilidade a infirmar
conclusão apontada na decisão recorrida.
Assim, configurada a deficiência pela negativa de prestação jurisdicional, a medida
que se impõe é a anulação do julgado recorrido, para que ocorra rejulgamento da questão
com o necessário enfrentamento daquilo que foi apontado pela parte recorrente, revelando a
legitimidade da parte pela preclusão sobre a matéria, em razão da indicação de lista
demonstrando a homologação do crédito individualizado da parte Recorrente em liquidação,
momento processual oportuno para aferição da legitimidade, sem qualquer irresignação pelo
Recorrido.
[...]
A corte estadual aplicou multa sobre o Agravo Interno interposto, sustentando que o
recorrente teria defendido teses manifestamente improcedentes, pois contrárias à
jurisprudência da corte estadual.
Ocorre que tal fundamento não possui resguardo com o que se extrai dos autos, vez
que o agravo interno, além de trazer teses comumente aceitas pela corte estadual, provoca a
manifestação da corte estadual sobre pontos omissos da decisão recorrida, conforme
descrito no tópico anterior, tratando da negativa de prestação jurisdicional.
[...]
Ademais, também é necessário indicar que a corte estadual restou integralmente
omissa, pois não apreciou a tese de preclusâo, sonegando tais argumentos.
NÃO HÁ SEQUER UMA LINHA OU PALAVRA NO JULGADO RECORRIDO
SOBRE OS PRECEDENTES DA CORTE SUPERIOR ABORDANDO A PRECLUSÂO
DA AFERIÇÃO DE LEGITIMIDADE, LOGO É NATURAL A RENOVAÇÃO DA
PROVOCAÇÃO SOBRE O TEMA.
Percebe-se ainda que, ao aplicar a referida multa, a corte estadual sequer fundamenta
sua aplicação, demonstrando as razões de considerar o recurso como manifestamente
improcedente, mesmo provocada sobre isto, evidenciando novamente negativa de prestação
jurisdicional.
Documento eletrônico VDA47130027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: e4ccab55-3447-4ffd-839d-3fb5a265ea70

Assim, revelada a notória omissão da corte estadual sobre as teses trazidas, sobre os
prequestionamentos realizados e sobre a indevida aplicação da multa, faz-se necessária a
atuação desta corte superior para afastar a multa indevida ou anular o julgado, determinando
que a corte estadual se pronuncie acerca desta questão.
A Corte de origem bem analisou a controvérsia com base nos seguintes
fundamentos:
Ab initio, tenho por improcedente o argumento do agravante de que a questão afeta à
ilegitimidade estaria implicitamente preclusa, por não alegada na fase de conhecimento,
pois, por se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo,
inclusive, na fase de cumprimento de sentença, desde que não decididas anteriormente,
como ocorreu no caso dos autos.
Nesse sentido, eis a jurisprudência:
[...]
Ultrapassado esse ponto, de melhor sorte não gozam os demais argumentos do
recorrente, pois, analisando a documentação constante dos autos, precipuamente o
contracheque e fichas financeiras de ld's 34244315 e 34244332, observa-se que o recorrente
é Engenheiro Civil pertencente aos quadros da MAPA - Maranhão Parcerias S. A., antiga
Empresa Maranhense de Recursos Humanos e Negócios Públicos - EMARPH, a qual, por
sua vez, constitui-se em sociedade de economia mista, sob a forma de sociedade anônima,
integrante da Administração Indireta do Governo do Maranhão, possuindo autonomia
administrativo-financeira e cujo regime de pessoal é o da CLT, conforme estabelecido no
art. 4o da Lei Estadual n.° 11.000/2019 - já alterada pela Lei Estadual n.° 11.140/2019.
Nesse contexto, de acordo com entendimento pacificado do S Tjl, “o servidor público
integrante da categoria beneficiada, desde que comprove essa condição, tem legitimidade
para propor execução individual, ainda que não ostente a condição de filiado ou associado
da entidade autora da ação de conhecimento”, no entanto, na situação dos autos, o título
coletivo formalizado na Ação n. 6542/2005, ora objeto de execução contempla somente os
servidores públicos stricto sensu, vez que em nenhuma passagem trata de funcionários ou
empregados públicos, exercentes de empregos em sociedade de economia mista, regidos
pela Consolidação das Leis Trabalhistas, como se deu no em comento em que a relação
estabelecida entre o recorrente e a MAPA é contratual, baseada nos princípios e normas
trabalhistas.
Frise-se que, mesmo na hipótese de contribuição ao SINTSEP/MA, tal seria
irrelevante a configurar-lhe a legitimidade, uma vez que, por decorrer de relação contratual,
é facultativa, submetida ao regime jurídico de direito privado, não se confundindo com a
vinculação sindical, a qual era obrigatória e automática, por decorrer de lei e dizer respeito à
própria carreira.
Ante tais particularidades, pelo fato de o apelante não poder usufruir de sentença
coletiva proposta por outra entidade a qual ele não pertence, há que ser mantida inalterada a
sentença recorrida que reconheceu sua ilegitimidade ativa ad causam para figurar como
beneficiário/substituído e exigir, em sede de cumprimento de sentença, a obrigação de fazer
encartada na ação coletiva proposta pelo SINTSEP/MA {processo n. 037012-
80.2009.8.10.0001).
[...]
Documento eletrônico VDA47130027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: e4ccab55-3447-4ffd-839d-3fb5a265ea70

Ademais, nem se cogite aqui preclusão da questão afeta à ilegitimidade, vez que, por
se tratar de matéria de ordem pública, pode ser arguida a qualquer tempo, inclusive, na fase
de cumprimento de sentença, desde que não decididas anteriormente, senão veja:
[...]
Conforme entendimento pacífico desta Corte, “o julgador não está obrigado a
responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo
suficiente para proferir a decisão”. A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015
confirma a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça,
“sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão
adotada na decisão recorrida”. EDcl no MS 21.315/DF, relatora Ministra Diva Malerbi
(Desembargadora convocada TRF 3a Região), Primeira Seção, julgado em
, DJe
8/6/2016
.
15/6/2016
Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 (antigo art. 535 do CPC/1973)
quando o Tribunal a quo se manifesta clara e fundamentadamente acerca dos pontos
indispensáveis para o desate da controvérsia, apreciando-a (art. 165 do CPC/73 e do art.
489 do CPC/2015), apontando as razões de seu convencimento, ainda que de forma
contrária aos interesses da parte, como verificado na hipótese.
Quanto à matéria de fundo, verifica-se que a Corte de origem analisou a
controvérsia dos autos levando em consideração os fatos e provas relacionados à matéria.
Assim, para se chegar à conclusão diversa seria necessário o reexame fático-probatório, o
que é vedado pelo enunciado n. 7 da Súmula do STJ, segundo o qual "A pretensão de
simples reexame de provas não enseja recurso especial".
Ademais, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu a matéria em
conformidade com a jurisprudência desta Corte. Incide, portanto, o disposto no
enunciado n. 83 da Súmula do STJ, segundo o qual: "Não se conhece do recurso especial
pela divergência, quando a orientação do Tribunal se firmou no mesmo sentido da
decisão recorrida".
Fixados honorários advocatícios pelas instâncias de origem, determino a sua
majoração em desfavor da parte recorrente, no importe de 1% sobre o valor já fixado, nos
Documento eletrônico VDA47130027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: e4ccab55-3447-4ffd-839d-3fb5a265ea70

termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil de 2015, observados, se aplicáveis:
i. os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do já citado dispositivo legal; ii. a
concessão de gratuidade judiciária.
Ante o exposto, conheço do agravo em recurso especial e não conheço do
recurso especial.
É o voto.
Documento eletrônico VDA47130027 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FRANCISCO FALCÃO Assinado em: 29/04/2025 14:18:33
Código de Controle do Documento: e4ccab55-3447-4ffd-839d-3fb5a265ea70

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA TURMA
AREsp 2.884.305 / MA
Número Registro: 2025/0092056-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
08205685020208100001
Sessão Virtual de
a
15/05/2025
21/05/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro FRANCISCO FALCÃO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro AFRÂNIO VILELA

Secretário
Bela. VALÉRIA ALVIM DUSI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: EDVAL SOUSA SOBRINHO
ADVOGADOS
: PAULO ROBERTO COSTA MIRANDA - MA000765
DANIEL FELIPE RAMOS VALE - MA012789
AGRAVADO
: ESTADO DO MARANHÃO
PROCURADOR : ERLLS MARTINS CAVALCANTI - MA005419
ASSUNTO
: DIREITO ADMINISTRATIVO E OUTRAS MATÉRIAS DE DIREITO PÚBLICO
- SERVIDOR PÚBLICO CIVIL - REAJUSTES DE REMUNERAÇÃO,
PROVENTOS OU PENSÃO - ÍNDICE DA URV LEI 8.880/1994 - ÍNDICE DE
3,17%
TERMO
A SEGUNDA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
15/05/2025
21/05/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Thereza de Assis Moura, Marco Aurélio Bellizze, Teodoro
Silva Santos e Afrânio Vilela votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Afrânio Vilela.

Documento eletrônico VDA47634766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:27
Código de Controle do Documento: 9a7de449-d5ec-4176-8484-3a9f268d4d90

Brasília, 21 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47634766 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 22/05/2025 15:32:27
Código de Controle do Documento: 9a7de449-d5ec-4176-8484-3a9f268d4d90